Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-82.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAUTA VIRTUAL. PUBLICAÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO EM MESA. SESSÃO SUBSEQUENTE À DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À SECRETARIA. PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO REJEITADO.
1. Não se aplicam as previsões contidas nos arts. 934 e 935, ambos do CPC, ao rito de julgamento dos embargos de declaração, por terem estes sistemática legal própria, qual seja, aquela contida no art. 1.024 do CPC.
2. Quanto à interpretação do art. 1.024 do CPC, a jurisprudência desta 7a Turma Cível definiu que a sessão subsequente a ser considerada para a apresentação dos embargos em mesa é aquela da devolução dos autos à Secretaria da Turma.
3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
4. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
5. Tendo a embargante renovado alegações de omissões já apreciadas nos embargos anteriores, resta prejudicada nova análise do tema em razão da preclusão.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.